Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714640-04.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA MAGDA DE MELO GORGONHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Teresa Magda de Melo Gorgonha contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante não possui, aparentemente, interesse em recorrer para alterar o termo inicial dos juros moratórios. Ela sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da notificação para devolução dos valores pelo Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau, contudo, fixou os juros de mora a partir da citação (id 70921236 e 70921234). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal em relação à alteração do termo inicial dos juros moratórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator